Tribunal: TJPA
Processo: 0800031-08.2023.8.14.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800031-08.2023.8.14.0004

APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE BRASILEIRO

APELADO: MARCOS ANTONIO BAIA LOPES

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO MATERIAL E MORAL. ACÓRDÃO QUE MANTEVE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO PELO DOBRO DO INDÉBITO.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À AUSÊNCIA DE DESCONTOS OU PAGAMENTO
DO CONSUMIDOR PELA COBRANÇA INDEVIDA
. PRETENSÃO DE AFASTAR A REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IMPRECISÃO
NA PREMISSA FÁTICA ADOTADA PELO ACÓRDÃO.
COBRANÇA INDEVIDA SEM DESEMBOLSO. IMPOSSIBILIDADE DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRECEDENTES DESTA TURMA JULGADORA. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I –
Configura-se omissão quando o acórdão, partindo da premissa equivocada de que o caso se tratava de impugnação a empréstimo consignado, afirma a ocorrência de descontos indevidos nos vencimentos do consumidor, embora os autos se trate de controvérsia envolvendo empréstimo pessoal comum, sem qualquer prova de
que o autor tenha sido compelido a realizar pagamento de dívida inexistente.

II -
A repetição de indébito — simples ou em dobro — exige o efetivo pagamento, parcial ou integral, do débito cobrado, conforme interpretação jurisprudencial consolidada desta 2ª Turma de Direito Privado, não sendo aplicável quando há apenas cobrança ou negativação.

III -
Correção do vício que repercute diretamente no resultado do julgamento, impondo a exclusão da condenação à restituição de indébito, com preservação dos demais capítulos do acórdão embargado.

IV -
Embargos de Declaração conhecidos e providos, com efeitos infringentes.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE BRASILEIRO em face do acórdão proferido por esta 2ª Turma de Direito Privado que deu parcial provimento à sua Apelação Cível, para apenas minorar o valor arbitrado a título de danos morais, mantendo-se, no mais, a sentença de procedência da ação ajuizada por MARCOS ANTONIO BAIA LOPES.

Eis a ementa do acórdão embargado:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE OS PEDIDOS DO AUTOR. CORRETA. PRELIMINAR, SENTENÇA EXTRAPETITA. REJEITADA. MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. DANOS MORAIS E MATERIAIS. DEVIDOS. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. NECESSIDADE. QUANTUM INDENIZATÓRIO (DANOS MORAIS
) .
DESARRAZOÁVEL E DESPROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I- Ao contrário do que alega o apelante, tendo em vista a realização dos descontos indevidos, a apelada em seu pedido, requereu indenização por danos morais. Nesses termos, considerando ter a sentença declarado inexistente o suposto negócio, com condenação do banco em danos morais e materiais, conforme requerido pelo autor, não há que se falar em sentença
extrapetita
. II-Inexiste contrato ou quaisquer outros documentos capazes de comprovar a existência da relação contratual. Desse modo, é certo que os descontos foram realizados de maneira indevida, sem autorização, e por vários meses, cabendo ao banco a restituição dos valores em dobro, de acordo com que preceitua o § único do art. 42 do CDC, bem como deve a instituição financeira responder objetivamente pelos danos acarretados ao consumidor. III- considerando o valor arbitrado em situações semelhantes e descontos realizados, considero que o valor de R$ 10.000,00 (três mil reais) não seja razoável e proporcional, motivo pelo qual determino sua minoração para R$ 5.000,00 (CINCO mil reais
).IV
- Desse modo, conheço do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas para minorar a indenização por danos morais fixadas pelo Juízo Singular, que passará para o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo nos demais termos a sentença atacada.

O embargante sustenta a existência de omissão no julgado. Nesse sentido, afirma que o acórdão embargado partiu da premissa
fática

de que teriam ocorrido “descontos indevidos
” nos vencimentos
do autor
em razão do empréstimo impugnado
.

No entanto, afirma que inexiste nos autos qualquer prova d
os
descontos realizados. Por esse motivo, argumenta que, ausente prova de desembolso do consumidor, não se configura hipótese de reparação por repetição de indébitos.

Contrarrazões não foram apresentadas
.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta de julgamento.

Belém, data registrada em sistema.

Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

VOTO

Os Embargos de Declaração destinam-se a sanar ou corrigir vícios específicos em julgados, que contenham obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Sobre este recurso,
Fredie
Didier Jr. comenta:

“Todos os pronunciamentos judiciais devem ser devidamente fundamentados, é dizer, devem estar livres de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Para a correção de um desses vícios, revelam-se cabíveis os embargos de declaração, destinando-se a garantir um pronunciamento judicial claro, explícito, sem jaça, límpido e completo”. (DIDIER JR. Curso de direito processual civil. Vol. III. Salvador: Ed. Jus
Podivm
, 2016. p. 248)

O Código de Processo Civil prevê esta espécie recursal em seu art. 1.022, nos seguintes termos:

Art. 1.022
. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

No caso em exame, a parte embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão ao afirmar que o consumidor teria suportado descontos indevidos
em seu benefício previdenciário
, argumentando que não há nos autos comprovação de pagamento que autorize a
reparação pela repetição de indébito. Alega, ainda, que tal circunstância não teria sido apreciada pelo colegiado.

Examinando detidamente o acórdão, verifica-se que
a decisão embargada partiu da premissa de que teriam ocorrido “descontos indevidos por vários meses” nos proventos do autor, circunstância que teria justificado a condenação à repetição de indébito, na forma do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Contudo, ao se analisar detidamente os autos, verifica-se que não há qualquer comprovação de pagamento, desconto ou abatimento de valores suportados pelo consumidor. Na verdade, a presente controvérsia se trata de impugnação a cobrança decorrente de
empréstimo comum,

cuja irregularidade se
manifestou pela
posterior negativação
do nome do autor
, mas não p
or qualquer
desembolso da quantia exigida.

A afirmação constante do acórdão, portanto, assenta-se em premissa fática inexistente, o que configura vício apto a ser corrigido mediante embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, III, do C
ódigo de Processo Civil
.

Nesses termos, percebe-se, sem prejuízo, que a correção da premissa fática conduz
a própria modificação da conclusão jurídica atinente à possibilidade de repetição de indébito. Isso porque
, segundo interpretação jurisprudencial consolidada por esta Turma Julgadora,
o art. 42, parágrafo único, do C
ódigo
de Defesa do Consumidor somente se faz aplicável quando há efetivo
desembolso
e prejuízo do consumidor indevidamente cobrado.

Vejamos alguns exemplos desta mencionada jurisprudência consolidada:

EMENTA: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA. VALOR ANTERIORMENTE QUITADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. INSCRIÇÃO IRREGULAR EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] Tese de julgamento: A repetição em dobro de valores prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC exige o efetivo pagamento da quantia indevida pelo consumidor. A mera cobrança, desacompanhada de pagamento, não autoriza a restituição do indébito. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito após a quitação do débito configura dano moral in
re

ipsa
e enseja reparação. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0044545-76.2014.8.14.0301 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 30/09/
2025)
.

EMENTA: AÇÃO DE ANULAÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA. VALOR ANTERIORMENTE QUITADO. NÃO COMPROVAÇÃO DE DESCONTO DOS VALORES. NBEGATIVAÇÃO NO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO NÃO CONSTATADA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO INDEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0803063-67.2022.8.14.0097 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 20/02/
2024).

Desse modo, corrigida a premissa fática equivocadamente adotada, impõe-se o afastamento da condenação ao pagamento de repetição de indébito, por ausência do pressuposto indispensável para sua constituição.

Por outro lado, os demais capítulos do acórdão embargado — especialmente a condenação ao pagamento de indenização por danos morais — permanecem
inalterados
, pois não foram objeto de questionamento específico nos presentes embargos e encontram-se devidamente fundamentados.

Diante do exposto, configurada a omissão e o erro material com repercussão no resultado, é caso de acolhimento dos embargos, com efeitos modificativos.

Ante o exposto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração e ACOLHO-OS, com efeitos infringentes, para excluir do acórdão embargado a condenação à restituição de indébito, mantendo-se os demais capítulos decisórios inalterados.

É como voto.

Belém, data registrada em sistema.

Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 17/12/2025